Tribunal: TJDFT
Processo: 0718369-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718369-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE RIBEIRO RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA AGRAVADO: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS e outro, contra decisão proferida na ação de prestação de contas no 0710792-65.2021.8.07.0001, em que contende com IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS. A decisão agravada suspendeu o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até o julgamento de outras ações (ação de reconhecimento de filiação socioafetiva e ação de nulidade), nos seguintes termos (ID 189696718): “Nos termos do art. 313, V, a, do CPC, suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até o julgamento da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva e ação de nulidade noticiadas na petição de ID 167428687, caso ocorra antes. I.” Os embargos declaratórios foram rejeitados por meio da decisão de ID 192040681: “Cuida-se de embargos de declaração em que a embargante aduz a ocorrência dos julgamentos das ações que ensejaram a suspensão do feito na decisão de ID 189696718. Em contrarrazões é demonstrada a ausência do trânsito em julgado das ações que embasaram a decisão. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição e omissão apontada, estando em curso as ações sem o devido trânsito em julgado. Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. P.R.I.” Nas razões do recurso, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. No mérito, pede que haja a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada, determinando o regular prosseguimento do feito. Assevera que na origem, está em andamento a ação de exigir contas – processo no 0710792- 65.2021.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor da Sra. Iracema Vieira Menezes dos Santos, inventariante do Espólio de Josina Vieira dos Santos – Inventário no 0020769-74.2011.8.07.0001, em tramitação perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, que tem por objeto a apresentação das contas desde o ano de 2011, quando a agravada assumiu o cargo de inventariante do referido inventário. A agravada se encontra na administração e usufruindo, exclusivamente, dos rendimentos de praticamente todos os aluguéis dos imóveis comuns dos falecidos Josina Vieira Dos Santos e José Ribeiro Ramos, existentes no espólio acima descrito. Assevera que, no presente caso, a ação de exigir contas recai sobre os frutos de diversos bens imóveis de alto valor imobiliário, todos situados nesta Capital, dos quais o agravante é meeiro. No curso do inventário, o Juízo Sucessório determinou que a inventariante depositasse, em conta judicial, a metade de todos os aluguéis dos imóveis comuns dos falecidos, a partir de julho de 2018. Acontece que a agravada, descumpriu à ordem judicial e deixou de depositar a metade dos aluguéis dos bens imóveis do espólio, motivo pelo qual o agravante ajuizou a ação de exigir contas, em desfavor da agravada. Argumenta que uma das razões para o pedido de suspensão do processo, pela agravada, foi a existência da Ação de Filiação Socioafetiva post mortem – processo no 0750985-82.2018.8.07.0016, movida por Adson Marcelo Ramos Couto, em desfavor do Espólio de Josina Vieira dos Santos. Alega que a referida ação movida por Adson foi julgada improcedente, não o declarando como filho da falecida Josina, ou seja, não foi declarado filho/herdeiro da inventariada. Não obstante, na remota possibilidade de modificação do julgado, em que Sr. Adson fosse declarado filho/herdeiro da falecida Sra. Josina, não teria qualquer efeito sobre a meação do agravante. Sustenta que, em caso de procedência da ação, se o autor da ação de filiação socioafetiva fosse declarado filho/herdeiro da Sra. JOSINA, bastaria reservar o quinhão do suposto filho da falecida, sobre a meação da inventariada. Assim, defende ser cabível a continuidade da tramitação dos autos, nos termos do art. 628, § 2o, do CPC, incumbindo ao Juízo Sucessório reservar a cota parte do suposto filho da falecida Josina, tão somente sobre a meação que lhe caberia. Haja vista que a ação de filiação socioafetiva foi movida, apenas, em desfavor da falecida Josina e não contra o agravante, cuja meação deve ser preservada aos seus herdeiros. Alega que a agravada, somente efetuou os depósitos referentes aos aluguéis, entre os meses de julho de 2018 até maio de 2020. No início os depósitos estavam sendo efetuados corretamente. No entanto, após alguns meses, a agravada começou a fazer alguns abatimentos de diversas despesas referentes à supostas obras e reformas dos imóveis comuns dos falecidos. O agravante sustenta que percebeu que algumas destas despesas, não tinham qualquer relação com os bens comuns dos falecidos e as impugnou. Diante da impugnação, a agravada, além de não ter se manifestado, deixou de proceder os depósitos dos aluguéis recebidos. Não restando alternativa, o agravante ajuizou, em desfavor da agravada, ação de exigir contas – Processo no 0710792-65.2021.8.07.0001, perante à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, cujo processo foi sentenciado, julgando procedente o pedido do autor. Como já dito anteriormente, atualmente o curso da ação de exigir contas, também foi suspenso pelo Juízo de origem, pelos mesmos motivos alegados pela agravada. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, que trata de suspensão do feito por 60 dias ou até o julgamento de ações prejudiciais (ação de filiação socioafetiva post mortem – processo no 0750985-82.2018.8.07.0016 e ação anulatória - processo no 0014841-24.2016.8.07.0016), por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 do CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO ENQUADRAMENTO. [...] PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.2. No caso sub judice, o agravante utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas, indefere o pedido de suspensão do feito em razão de possível prejudicialidade externa, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (07283395320238070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 7 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator